Tribunal: TJES
Processo: 5004277-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

EMBTE:

JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

EMBDO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
REEXAME DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação dos embargantes para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004277-69.2020.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

EMBTE: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

EMBDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
JAILSON DOS SANTOS CARRAFA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 2684500) que deu provimento a apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança vindicada na exordial.

Em suas razões (ID 2712732), o embargante aduz que o acordão padece de obscuridade, porquanto inexiste uma “nova remuneração” de “R$ 5.994,00”, tal como afirmado do voto condutor. Argumenta, ainda, o embargante, haver erro material, seja no tocante ao valor de “R$ 5.994,00”, seja na expressão “total remuneratório”. Por último, defende o embargante a existência de omissão, notadamente quanto ao princípio da legalidade.

Pois bem. Após refletir sobre os argumentos delineados pelo embargante, pude verificar que sua análise - muito embora explicitada com raro brilho - partiu de um desvio de perspectiva, que compromete, decisivamente, a caracterização dos vícios apontados.

No particular, apresenta-se notória no voto condutor do acórdão a exposição dos fundamentos que, diante das circunstâncias observadas neste caderno processual, resultaram na reforma da sentença impugnada, senão, vejamos:

[...] Questiona o impetrante, aqui apelado, a forma de cálculo da complementação de produtividade realizada pela municipalidade apelante, defendendo que esta estaria violando o art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, acrescentando o vencimento-base para apurar o valor devido.

A propósito, assim estabelece o art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20:

Art. 33.
Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§ 1º
A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório. [...]

O julgador
a quo
, ao conceder a segurança, consignou que a liquidez e a certeza se constituem no direito de o cálculo da complementação de produtividade observar, apenas, o que dispõe a Lei n° 6.295/2020, para afastar, destarte, a possibilidade de se levar em conta, para efeito do abatimento, o vencimento-base, senão, vejamos:

[...]

De minha parte, a sentença deve ser revista.

Pela redação do
art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor.

Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

Desta forma, como anteriormente o servidor, no caso o apelado, recebia como total remuneratório médio a quantia R$ 13.293,89, e, com a nova legislação, sua remuneração passou a ser de R$ 5.994,00, foi criado um mecanismo para achar o valor que deveria ser acrescido à nova remuneração a fim de evitar perda do montante que vinha sendo recebido.

Nada obstante, a forma de cálculo pretendida pelo apelado, considerando apenas a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo fixado pela nova legislação, de R$ 3.948,00, acaba por resultar em acréscimo remuneratório.

Lado outro, na proposta da municipalidade apelante, subtrai-se da média remuneratória anterior de R$ 13.293,89 a nova remuneração de R$ 5.994,00, o que resulta na importância de R$ 7.299,89 a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa.

Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante (ID 1446041, p. 17-18), onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

Ademais, não constitui demasia consignar que inexiste
“‘
direito adquirido
a
regime jurídico,
notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos’”
. (AgInt no RE no RMS 64.154/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022). [...]

Primeiramente, o embargante assinala a ocorrência de
obscuridade, notadamente no que tange a utilização da expressão “nova remuneração”, o qual restou inserida como o resultado da soma do vencimento base após a Lei nº 6.293/20 acrescida da produtividade trazida pela Lei Municipal nº 6.295/20, sem o valor da complementação objeto da controvérsia.

Com efeito,
o julgador não se presta para responder às consultas lexicais das partes sobre a semântica de determinadas expressões, mormente quando estas são retiradas de seu contexto.

Penso que não há margem para as ponderações feitas pelo embargante, vez que o voto condutor foi suficientemente claro ao rejeitar a pretensão exordial.

Prosseguindo, o embargante assinala a ocorrência de
erro material
.

Com efeito, como ressaltado pelo Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
“erro material é aquele perceptível
primu ictu oculi
e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença”
. (EDcl no REsp 180.707/PB, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2001, DJ 18/06/2001, p. 147).

No caso, não há caracterização do alegado erro material e sim um descontentamento com o resultado do julgamento, com nítido propósito infringente.

De igual forma, também não subsiste a alegação de omissão, valendo consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Assim, descortina-se a verdadeira intenção do embargante, que não é outra senão provocar nova reflexão a respeito das questões já decididas por este Colegiado, apontando vícios efetivamente inexistentes.

Neste mesmo sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Se o embargante externa posição diferente sobre a análise empreendida e entende ser injusto o pronunciamento, a sua reforma, como pretende na oportunidade, deverá ser buscada através de meio recursal outro e próprio, a tanto não se prestando a via estreita dos embargos de declaração. Sua pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, para que seja proferido novo julgamento da causa, desvirtua a razão teleológica dos embargos de declaração, que se destinam a esclarecer a sentença ou acórdão, os complementando e integrando quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, ou obscuros e não, repita-se, à reapreciação da matéria discutida.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

EMBTE:

JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

EMBDO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
REEXAME DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação dos embargantes para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.